Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710190-17.2021.8.07.0020 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelantes: MANOEL BATISTA LEITE e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A Apelados: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Considerando a não concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo juízo a quo (ID 37406167) e o recolhimento das custas iniciais (ID 37406184), intime-se a advogada do apelante Manoel Batista Leite para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator